Tribunal: STF
Processo: Ext 1341
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIMES DE COMÉRCIO ILÍCITO DE ARMAS DE GUERRA E DE CONDUZIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO VÁLIDA. CORRESPONDÊNCIA COM OS CRIMES DOS ARTS. 17 DA LEI 10.826/2003 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. DELITO DE TRÂNSITO NÃO EXTRADITÁVEL. ART. 77, IV, DA LEI 6.815/80. CRIME REMANESCENTE NÃO PRESCRITO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS. DEFERIMENTO PARCIAL DA EXTRADIÇÃO. ENTREGA CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO QUANTO À DETRAÇÃO DA PENA. 



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo da Alemanha que atende aos requisitos da Lei 6.815/1980. 



    2. A concordância defensiva com o pleito extradicional não afasta o controle da legalidade por este Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    3. Crimes de comércio ilícito de armas de guerra e de conduzir veículo sem habilitação válida que correspondem aos delitos previstos nos arts. 17 da Lei 10.826/2003 e 309 do Código Nacional de Trânsito, respectivamente. Dupla incriminação atendida.



    4. O crime de conduzir um veículo sem habilitação válida, por ter pena não superior a um ano, não é extraditável, conforme art. 77, IV, da Lei 6.815/1980. 



    5. Inocorrência de prescrição ou óbice legais quanto ao delito remanescente.



    6. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 91 da Lei 6.815/1980.



    7. Extradição parcialmente deferida.